Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-39.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Inclusão de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Danos morais não configurados. Ausência de inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes. Inocorrência de afronta a direito de personalidade da consumidora. Honorários sucumbenciais a serem pagos pelo réu fixados

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Inclusão de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Danos morais não configurados. Ausência de inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes. Inocorrência de afronta a direito de personalidade da consumidora. Honorários sucumbenciais a serem pagos pelo réu fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Observância dos critérios previstos no artigo 85, §2o, do CPC. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.